Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §2o e §8o DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA PARA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia consiste na discussão da aplicação do artigo 85, §2o ou §8o do Código Processual Civil (CPC) em relação aos honorários advocatícios de sucumbência

2. Os honorários de sucumbência dos autos devem ser analisados a luz do Art. 85, §2o do CPC, por ser tratar de uma demanda com o proveito econômico mensurável, ou seja, definido e certo. Além disso, tal parágrafo analisa parâmetros objetivos, tanto no sentido de fixar os honorários entre 10% a 20% do valor da causa quanto atribuir elementos para tarifação, a saber: o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3. Para que os honorários do Art. 85, §8o do CPC sejam aplicados necessita que a demanda tenha o proveito econômico inestimável ou irrisório, coisa que não se demostra nos autos. O Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do tema 1.076, deixou evidente que o alcance da norma prevista no §8o do Art. 85 do CPC. Dessa forma, não é adequado o uso da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados, como acontece na demanda em questão.

4. Recurso conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa.